Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-53.2017.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003575-53.2017.8.11.0029
APELANTE MARCELO DA SILVA LOPES
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Infere-se do andamento processual que os autos retornaram conclusos a este Relator de forma automática, sem o parecer da i. Cúpula Ministerial, provavelmente tão só em decorrência do exaurimento do prazo pré-fixado pelo próprio sistema PJe para a prática do referido ato processual.
Em sendo assim, devolvam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para, em querendo, enfim emitir seu parecer.
Decorrido o prazo, e sobrevindo [ou não] a manifestação ministerial, voltem os autos imediatamente conclusos, para julgamento do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator